Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-72.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002913-72.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA KEIKO FERRER KOJIMA SILVA - CPF: 550.179.161-72 (RECORRENTE), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS COM INTERVALOS COINCIDENTES COM RECESSOS ESCOLARES. NULIDADE MATERIAL DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado da Reclamante, professora contratada temporariamente pela Administração Pública estadual entre setembro de 2021 e dezembro de 2024, reconhecendo a nulidade das sucessivas contratações por burla à regra da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88. A decisão agravada condenou o Estado ao pagamento de FGTS e férias de 45 dias com 1/3 constitucional. A Reclamada sustenta a legalidade dos contratos por decorrerem de seleções distintas e nega prorrogações diretas. A Reclamante requer manutenção da decisão agravada e aplicação de multa por litigância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários celebrados entre a Reclamante e a Administração Pública configura burla à regra da excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/88, ensejando nulidade e consequente direito ao FGTS e férias; (ii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância recursal, diante da reiteração de argumentos já afastados na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucessiva contratação da Reclamante, com breves interrupções coincidentes com recessos escolares, configura burla ao regime excepcional de contratação temporária, violando o art. 37, IX, da CF/88, e o art. 18, III, da LC 600/2017-MT.

4.

A alegação de que os contratos decorreram de processos seletivos distintos não afasta a continuidade material do vínculo, pois o desvirtuamento se verifica na prática reiterada e na ausência de interstício mínimo entre os contratos.

5.

A nulidade reconhecida não é formal, mas material, por desvio de finalidade, o que não implica vínculo estatutário, mas assegura direitos de natureza indenizatória, como FGTS, férias e 13º salário, conforme precedentes do STF (Tema 916) e do TJMT (IRDR Tema 4).

6.

A tentativa da Reclamada de aplicar retroativamente alterações posteriores da LC 600/2017 viola o princípio do tempus regit actum, consagrado no art. 6º da LINDB e art. 5º, XXXVI, da CF/88.

7.

A reiteração de argumentos já afastados sem inovação relevante evidencia intento protelatório, justificando a aplicação da multa por litigância recursal prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de contratações temporárias com interrupções artificiais viola a regra da excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/88 e configura nulidade material.

2.

A nulidade da contratação temporária desvirtuada assegura ao contratado o direito ao FGTS, férias proporcionais e 13º salário, sem reconhecimento de vínculo estatutário.

3.

A tentativa de convalidar contratações nulas com base em legislação posterior afronta o princípio do tempus regit actum.

4.

A reiteração infundada de argumentos no Agravo Interno justifica a aplicação de multa por litigância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II, IX e §2º; CPC, art. 1.021, §4º; LINDB, art. 6º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Pleno, j. 16.10.2014; STF, RE 765.320; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, IRDR Tema 4; TJMT, Recurso Inominado nº 1081871-15.2024.8.11.0001, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 303245873) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença de improcedência, reconhecendo a nulidade das sucessivas contratações temporárias mantidas com a Administração Pública no período de setembro de 2021 a dezembro de 2024.

A decisão monocrática acolheu os fundamentos da inicial, reconhecendo a ofensa ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual n.º 600/2017, diante da reiteração de vínculos temporários com breves intervalos coincidentes com os recessos escolares, o que configurou burla à regra da excepcionalidade. Com isso, condenou a Reclamada ao pagamento de FGTS e férias de 45 (quarenta e cinco) dias com 1/3 (um terço) constitucional, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas 916 e 551) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (IRDR Tema 4).

No Agravo Interno, a Reclamada sustenta, em síntese, que os vínculos mantidos com a Reclamante decorreram de processos seletivos distintos e se deram dentro da legalidade, com base nos prazos autorizados pela legislação estadual vigente à época. Aduz ainda a inexistência de prorrogação contratual direta, afastando, portanto, qualquer nulidade. Requer a reforma da decisão monocrática, para restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a Reclamante defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que os contratos foram firmados de forma reiterada e contínua, sem respeitar o interstício legal, o que caracterizaria desvio de finalidade da contratação temporária. Requer ainda a aplicação da multa por litigância recursal prevista no art. 1.021, §4º do CPC, diante da reiteração infundada de argumentos já afastados na decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia cinge-se à validade de contratações temporárias sucessivas celebradas com a Reclamante, professora da rede pública estadual, e ao direito ao recebimento de FGTS e férias de 45 dias com adicional de 1/3, em razão da nulidade reconhecida nos contratos firmados entre setembro de 2021 e dezembro de 2024.

A decisão monocrática, ao acolher o recurso inominado da Reclamante, agiu com pleno respaldo legal e jurisprudencial, reconhecendo a fraude à excepcionalidade da contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal e do art. 18, III, da LC 600/2017-MT.

A tese sustentada pela Reclamada, de que os vínculos decorreram de processos seletivos distintos, não descaracteriza a continuidade fática e material do vínculo, como bem apontado na decisão agravada. As breves interrupções entre os contratos, coincidentes com os períodos de recesso escolar, foram corretamente interpretadas como simulações para mascarar prorrogações sucessivas, violando o interstício mínimo de 12 (doze) meses exigido por lei.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

No caso concreto, restou incontroverso que a Reclamante trabalhou de forma ininterrupta entre 2021 e 2024, com pagamento parcial ou insuficiente das férias e sem o recolhimento de FGTS, conforme demonstrado nos autos, inclusive por meio de fichas financeiras e planilhas.

A tentativa da Reclamada de aplicar retrospectivamente a redação atual da LC 600/2017, alterada pelas LC 719/2022 e LC 755/2023, contraria frontalmente o princípio
tempus regit actum
, consagrado no art. 6º da LINDB e no art. 5º, XXXVI, da CF/88. Logo, não se admite convalidação posterior de atos administrativos já eivados de nulidade.

Por fim, observo que o presente Agravo Interno reitera argumentos já enfrentados e refutados, sem apresentar qualquer inovação fática ou jurídica relevante, o que revela intuito meramente procrastinatório, passível de reprimenda com a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025